Tribunal: TJDFT
Processo: 0751445-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751445-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICAL - CONSTRUTORA E INCORPORADORA CALIFORNIA LTDA AGRAVADO: JOSE CLEMILTON ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CICAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA CALIFÓRNIA contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, em ação atualmente em fase de cumprimento de sentença, registrada ao no 0701911-80.2018.8.07.0009, proposta por JOSÉ CLEMILTON ALVES DA SIVA em desfavor da ora agravante. Em suas razões recursais (ID 54059807), apresentadas em 10/12/2023, a requerida/agravante alega se opor à decisão de ID 168429838, dos autos originários, e defende a ilegitimidade da determinação de penhora de seu faturamento bruto. Afirma que já teria oferecido imóvel como forma de garantir e saldar a dívida no âmbito do cumprimento de sentença e que a eventual constrição do faturamento bruto implicaria em sua “bancarrota” (ID 54059807, p.5) A alegada decisão combatida (ID 168429838, dos autos originários) assim dispôs: Diante do primeiro pedido do exequente em ID n. 141920156 e da manifestação posterior da própria executada, bem como do lapso temporal transcorrido desde a última tentativa, proceda-se à tentativa de constrição de ativos via Sisbajud, de modo não reiterado. Caso a consulta seja parcialmente frutífera, fica deferida nova pesquisa automaticamente reiterada. Restando infrutífera a diligência, prosseguir-se-á com a penhora do faturamento da empresa, até o limite do valor devido, com a expedição do respectivo mandado de penhora. Neste caso, conforme decisão retro, a executada deverá ser intimada para que seus representantes legais, nomeados como administradores-depositários, submetam à aprovação judicial a forma de sua atuação, no prazo de 30 dias, bem como prestem contas mensais, entregando em juízo as quantias recebidas e os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. (Grifou-se) O despacho de ID 54154750 oportunizou à Agravante que esclarecesse, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a pertinência e subjetividade do recurso na medida em que a decisão que determinou a penhora do faturamento bruto da empresa foi a decisão registrada ao ID 150103943 (dos autos originários), proferida em 13/03/2023. Conforme certidão de ID 54618870, o referido prazo transcorreu sem resposta da agravante. É o relato do necessário. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. No caso em exame, as razões recursais deixam claro que sua oposição se dá ao deferimento de penhora sobre o seu faturamento bruto. Contudo, diferentemente pelo alegado pela recorrente, resta claro que tal deferimento se deu à decisão de ID 150103943 (dos autos originários), proferida em 13/03/2023, ora reproduzida: O art. 866 do CPC dispõe que: "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa." No caso em tela, este juízo já realizou todas as medidas ao seu alcance para localização de bens passíveis de penhora, por meio de pesquisas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e eRIDF, as quais restaram infrutíferas. Desse modo, defiro a penhora do percentual de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento bruto da executada, até o limite do montante devido. Nomeio como administradores-depositários os representantes legais da executada, os quais deverão submeter à aprovação judicial, em 30 dias, a forma de sua atuação e prestar contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida, nos termos do § 2o, do referido artigo. Expeça-se o mandado de penhora. Intimem-se. (Grifou-se) Portanto, resta claro que o ato judicial combatido pelo presente agravo é aquele registrado ao ID 150103943 (dos autos originários), proferido em 13/03/2023 e publicizado em 16/03/2023, conforme certidão de ID 152386926 (dos autos originários). Nessas condições, o prazo recursal para se contrapor à referida decisão que deferiu a penhora sobre o faturamento encerrou-se em 06/04/2023. Nessa medida, o presente recurso de agravo de instrumento, apresentado em 10/12/2023, é intempestivo. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III e 1.003, §5o, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação intempestiva. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presentedecisum Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator